Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722667-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA APELADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O A prestação jurisdicional em segundo grau foi exaurida com a prolação do acórdão de ID 75269414. À Secretaria, para que certifique o transcurso do prazo de impugnação ao aludido aresto. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r